Tribunal: TJBA
Processo: 8042725-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042725-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PACTUAL MODAS OFICIAL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: ELENI DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA QUE NÃO FOI ENTREGUE. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS MENSAIS, MESMO APÓS O CANCELAMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR FIXADOS DENTROS DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a empresa fornecedora apelante à restituição de valor pago por produto não entregue e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de falha na prestação do serviço, consistente na não efetivação de estorno e na continuidade de cobranças indevidas no cartão de crédito da consumidora.
II. Questão em discussão

As questões postas a julgamento consistem em:
a) Análise da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões;
b) Verificação da ocorrência de dano material, ante a alegação da apelante de que o reembolso foi efetuado;
c) Configuração do dano moral indenizável, em contraposição à tese de mero aborrecimento contratual;
d) Análise da proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois, embora sucintas, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, pleiteando a reforma do julgado.

A responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo estorno do valor pago pela consumidora, limitando-se a apresentar telas sistêmicas de conteúdo ilegível e insuficiente como prova, o que mantém hígida a condenação à restituição do dano material.

A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A falha na entrega do produto, somada à ineficácia em processar o cancelamento e o estorno, e, principalmente, à perpetuação de cobranças indevidas em valor superior ao da própria compra, configura prática abusiva que acarreta angústia e perda de tempo útil, justificando a reparação por dano moral.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima.
IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do estorno de compra cancelada, aliada à continuidade de cobranças indevidas no cartão de crédito do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a obrigação de indenizar material e moralmente. A conduta do fornecedor que, além de não entregar o produto, falha em processar o reembolso e realiza novas cobranças indevidas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 2º, 3º, 6º, 14, 30 e 35 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Arts. 186, 406, 884 e 927 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); Arts. 85, 373, 487, 932, 1.010 e 1.012 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10131277620238110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de nº 8042725-73.2025.8.05.0001, apelante
PACTUAL MODAS OFICIAL LTDA
e apelada
ELENI DOS SANTOS FREITAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II